Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFINIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. O título executivo formado pelo Superior Tribunal de Justiça fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, mas não especificou o valor-base. Ausente definição no título, cabe ao juízo da execução identificá-lo, sem importar em violação à coisa julgada.
3. Na ação em que se declarou a nulidade da fiança prestada pelo cônjuge da exequente, o proveito econômico por ela obtido não se vincula, automaticamente, ao valor das execuções movidas contra o seu cônjuge, quando a beneficiada não integrava tais relações processuais. 3.1. No caso, o benefício econômico da exequente corresponde à metade do valor total efetivamente penhorado nas execuções movidas contra o fiador, seu cônjuge, por força do regime de comunhão parcial de bens.
4. Nos termos do § 16 do art. 85 do Código de Processo Civil, “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. 4.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial dos juros de mora referente a honorários sucumbenciais, ainda que fixados com base no valor da causa ou o proveito econômico, é a data do trânsito em julgado da Sentença.
5. Com efeito, tal quantia deve ser atualizada pelo INPC desde o efetivo bloqueio e, a partir do trânsito em julgado do Acórdão que fixou os honorários sucumbenciais, exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.